Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708248-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEODATO ROSAS DA SILVA, MANOELINA FERREIRA PERES DA SILVA AGRAVADO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOELINA FERREIRA PERES DA SILVA e DEODATO ROSAS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Locação (Processo no 0702507-83.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte Agravante e determinou o que se promova o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a parte Agravante informa que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e, principalmente, da indispensável perícia no Estado de Rondônia, que deverá ocorrer por meio de precatória com esta finalidade, já que a demanda, ainda que envolvendo revisional locatícia estabeleceu o foro contratual de Brasília. Menciona que juntou aos autos declaração de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão com o intuito de demonstrar a hipossuficiência, mas ainda assim teve o pleito de gratuidade indeferido. Colaciona julgados em abono a sua tese, e ao final, pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer do entendimento do julgador de origem de que os Agravantes percebem rendimentos mensais acima da média nacional, e nesse sentido podem responder pelos custos do processo. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, especialmente quando se observa a renda mensal declarada em imposto de renda pelo segundo Agravante. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, circunstância a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora